Tribunal: TJDFT
Processo: 0727791-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727791-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA CANDIDO AZEVEDO AGRAVADO: PAULO SERGIO DE SOUZA, MARIA DA CONCEICAO MARQUES COSTA SOUZA, KEILIANE COSTA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o não cumprimento das diligências de intimação (ID 39133518, ID39133519 e ID 39133522), que noticiam a mudança de endereço dos agravados. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator